Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-72.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação - Acórdão que não se pronunciou sobre os honorários advocatícios recursais - Omissão reconhecida e suprida - Honorários advocatícios recursais que devem mesmo ser fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC - Mantidos os demais termos do Acórdão - Embargos acolhidos.